Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729470-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI REQUERIDO: ALLIANZ SAUDE S.A. DECISÃO Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §4o, do CPC, por NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI, em que formula pedido de efeito suspensivo ativo à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0744950-78.2023.8.07.0001), ajuizada em face de ALLIANZ SAÚDE S/A. Em breve resumo do processo originário, a autora, na inicial, requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do seu plano de saúde, o qual fôra rescindido, permitindo assim o tratamento garantidor de sua sobrevivência, até alta médica, mediante o pagamento do prêmio mensal referente ao valor de sua quota parte, que atualmente é de R$ 2.986,69, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pediu a confirmação da medida liminar. Alegou, em suma, que em 01/07/2023 a ré efetuou o cancelamento unilateral de seu plano de saúde (do tipo coletivo), sem ofertar nenhum plano de saúde individual ou familiar. Narrou que possui 80 (oitenta) anos de idade e que, em 16/10/2023, descobriu que possui nódulo palpável na mama esquerda, com forte suspeição de malignidade (BIRRADS 4), sendo informada pela oncologista acerca da necessidade de realização do procedimento “core biopsy”. Apontou que é obrigação da operadora de saúde ré ofertar plano de saúde individual ou empresarial após a rescisão unilateral do plano coletivo, sobretudo diante da urgência para a realização do procedimento médico (ID 61035838). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido ao ID 61035846, sucedendo então a interposição de agravo de instrumento (no 0749099-23.2023.8.07.0000), ocasião em que esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação de tutela “para determinar que o agravado reestabeleça o plano de saúde da autora/agravante e/ou oferte um plano com as mesmas condições do cancelado, imediatamente, ante o risco de dano de difícil reparação” (ID 53594082 daqueles autos). Na sentença, o pedido autoral foi julgado improcedente e o processo foi extinto, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendeu o Juízo a quo que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal tipo de plano, e que, no caso concreto, o cancelamento do plano de saúde se consumou antes do efetivo recebimento do diagnóstico pela autora, a qual, evidentemente, não se encontrava em tratamento médico em razão da referida doença por ocasião da resilição contratual (ID 61035932). Em sede de apelação, a autora requer o provimento do seu recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o restabelecimento do plano de saúde, ante a ilegalidade do seu cancelamento, ou, ainda, que seja ofertado plano com as mesmas condições do cancelado. Argumenta, em síntese, não desconhecer o direito da operadora de plano de saúde à rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo, desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009: i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias; e iv) oferta de plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. Ocorre que, no caso em questão, a recorrida jamais ofertou à recorrente uma opção de plano individual ou coletivo, na realidade, a recorrida simplesmente enviou a carta comunicando sobre o encerramento em sessenta dias, obrigando a recorrente a cumprir carência caso firmasse um novo plano. Pontua que é obrigação da operadora de plano de saúde disponibilizar novo plano que atenda as mesmas características do extinto, mormente quando se constata que o beneficiário realiza tratamento de saúde continuado, o qual não pode ser interrompido. Defende que a Resolução CONSU No 19/1999 deve ser interpretada com amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo possível concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Nesse sentido, sobressai evidente o direito da recorrente à continuidade do vínculo com o plano de saúde, tendo em vista que não lhe foi disponibilizada a migração para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, conforme prevê a Resolução CONSU/ANS no 19/1999. A respeito do tema objeto do recurso, alega que há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Desse modo, comprovado que a recorrente permanece em tratamento continuado, decorrente do diagnóstico de câncer de mama em relatório médico encartado nestes autos, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pela apelante (ID 61035941). Nesta petição (ID 61644502 dos presentes autos), a autora requer a concessão do efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos da ação no 0744950-78.2023.8.07.0001 (cujo trâmite processual foi acima relatado), restabelecendo-se os efeitos do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0749099-23.2023.8.07.0000 o qual, reconhecendo a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde da requerente determinou fosse o mesmo (plano de saúde) restabelecido ou então seja ofertado plano com as mesmas condições do cancelado, até o julgamento definitivo do apelo recursal. Aponta, em síntese, que a concessão de efeito suspensivo ativo é necessária para reestabelecer o plano de saúde da requerente a fim de permitir a manutenção e continuidade de se tratamento de câncer, de modo a garantir sua sobrevivência. Defende não haver dúvidas quanto à probabilidade do direito, por todo exposto em sede de apelação e reforçado na petição apresentada, além de ser flagrante o risco de dano grave ou de difícil reparação, dado o quadro de saúde delicado e urgente da autora (ID 61644502). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, o risco de dano grave ou de difícil reparação está evidente porque o Juízo, ao proferir a sentença de improcedência do pedido autoral, entendeu que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal tipo de plano (ID 61035932 dos autos 0744950-78). Por conseguinte, o plano de saúde requerido cancelou a apólice de seguro saúde da requerente, conforme noticiado nos autos originários ao ID 61143130. Desta feita, atualmente, a autora apelante se encontra desamparada, mesmo estando em tratamento de saúde de doença grave (câncer de mama). Conforme consta do processo originário que a parte autora, ora peticionante, com 80 (oitenta) anos de idade, foi diagnosticada com “nódulo palpável em mama esquerda compatível com achado radiológico de mamografia e ultrassonografia e ressonância com forte suspeição para malignidade – BIRADS 4”, necessitando de “core biopsy para diagnóstico breve e tratamento oncológico específico. Pela forte suspeição de malignidade o atraso na propedeutica diagnóstica pode impactar negativamente no prognóstico da paciente”. Outrossim, e isto é importante, o plano de saúde foi contratado há mais de 25 anos. Ademais, em relatório datado de outubro de 2023, a médica que acompanha a recorrente consignou: “diante dos fortes indícios de malignidade no nódulo identificado, o atraso no diagnóstico impactará negativamente na saúde da autora” (ID 61035843 dos autos originários: 0744950-78). Após o deferimento da medida liminar por esta Relatoria, no agravo de instrumento de no 0749099-23.2023.8.07.0000, com a determinação de restabelecimento do plano de saúde da autora, foi realizada cirurgia em 04/12/2023 e confirmado o diagnóstico de câncer de mama (ID 61035913). Desta feita, imperiosa a manutenção do contrato de prestação de serviço de saúde, ao menos até o julgamento da apelação interposta, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". - g.n. Com efeito, comprovado que a recorrente permanece em tratamento continuado, decorrente do diagnóstico de câncer de mama (ID 61035913), necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pela autora. Isso porque, embora diante da circunstância de não comercialização pela recorrida de plano de saúde individual no mercado, a jurisprudência desta Corte, com base na Lei no 9.656/98 (art. 8o, §3o), entende que os tratamentos já iniciados devem ser continuados, sob risco de grave ofensa à integridade física daqueles que há anos são beneficiários do plano de saúde (no caso concreto, há mais de 25 anos). Tal postura se justifica no caso em tela porque não há dúvidas acerca da impossibilidade de interrupção do tratamento da requerente, que é idosa e possui moléstia grave. Nesse sentido, precedentes do STJ e desta Corte: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (...) 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.842.751/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe: 01/08/2022).” “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A HOME CARE. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. ENCEFALOPATIA GRAVE E EPILEPSIA. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL. PEDIDO PRECLUSO. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR PARTE DA AUTORA/RECORRIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, colocar à disposição dos seus assistidos prejudicados, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, deixou plasmada a tese de que a operadora, mesmo no uso de seu exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, tem que assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário que se encontrem internado ou em pleno tratamento médico necessário à sua sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea ‘b’). 4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento na modalidade home care (ENCEFALOPATIA GRAVE E EPILEPSIA), que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento. [...] 7. Recurso conhecido, mas desprovido.” (0707824-76.2023.8.07.0006, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 11/06/2024) - g.n. “PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608. STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONVÊNIO. EXTINÇÃO. VÍNCULO. PATROCINADORA. CONTINUIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. RISCO DE VIDA. 1. O CDC não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula n.o 608 do STJ. 2. No caso de encerramento de plano coletivo, as disposições da Resolução CONSU n.o 19/1999 aplicam-se somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual, ou familiar. Nada obstante, importante destacar que a legislação de regência confere ao titular do plano de saúde a garantia de continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento de moléstia grave, com risco de morte (art. 8o, §3o, da Lei no 9.656/98). 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (07430757820208070001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 15/12/2021) - g.n. Por fim, não se ignora a circunstância de o diagnóstico (15/10/2023) e início do tratamento da doença da apelante ter se dado dias após o cancelamento do plano de saúde, ocorrido em 01/07/2023, todavia, não se pode olvidar que, na hipótese, admitindo-se seja faculdade da apelada a rescisão contratual, caberia à operadora do plano de saúde ofertar um novo plano que atendesse as mesmas características do extinto, independente do cumprimento de carência, o que não se verificou no caso dos autos, consoante se verifica da notificação de rescisão colacionada ao feito ao ID 61035842. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIAS. ANS. NÃO OBSERVADAS. MULTA. RAZOABILIDADE. 1. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 2. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. A rescisão unilateral e a não observância das exigências impostas pela ANS em relação à comunicação prévia configura, a princípio, conduta abusiva. 4. Desnecessária a readequação do valor da multa pelo eventual descumprimento, pois compatível com a natureza inibitória e a importância do bem jurídico tutelado pelo contrato celebrado entre as partes. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07456748520238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/03/2024). Nessa linha, não obstante a Resolução CONSU no 19/1999 afirmar em seu art. 3o que “as disposições da Resolução somente se aplicam às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”, de modo que, em tese, a recorrida não se encontra abarcada pela Resolução, encontra-se assentado no âmbito jurisprudencial desta Corte de Justiça que essa previsão não se conforma com as disposições contidas na Lei no 9.656/98, não podendo, por ser mera norma regulamentar, restringir os direitos concedidos aos consumidores pelo referido texto legal. Nesse sentido, diversos são os precedentes desta Casa: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONSUMIDORA IDOSA. MAIS 83 ANOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 3. Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível, de fato, que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 4. Embora o art. 3o da Resolução CONSU, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não cabe alegação de haver isenção da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato. 5. A norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social, devendo, diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afasta a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes deste E. TJDFT. 6. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus fundamentos.” (0713169-77.2019.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, PJE: 15/09/2020) - g.n. “CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. ILICITUDE. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. A operadora de plano de saúde tem o direito à rescisão unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde, mas, em conformidade com o art. 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde - CONSU -, deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 2. A alegação de que a obrigação de disponibilizar plano de saúde na modalidade individual ou familiar alcançaria tão somente as operadoras que já ofertem esse tipo de serviço restou diversas vezes enfrentado pelo TJDFT, oportunidade em que restou atestada a ilegalidade do regramento que veicula tal restrição (art. 3o da CONSU 19/1999), por incompatibilidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998. [...]” (07061095320198070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível DJE: 15/10/2019) – g.n. “[...] 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 4. O artigo 1o da Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) determina ser devido, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, o oferecimento ao segurado de plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência. 5. Conquanto o artigo 3o da Resolução n.o 19/1999 - CONSU restrinja sua aplicabilidade às operadoras que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, esse dispositivo não se coaduna com as diretrizes previstas na Lei n.o 9.656/98, razão pela qual a limitação de incidência da norma regulamentar deve ser transposta. Precedentes. 6. De acordo com o entendimento firmado por este Colegiado, em caso de migração de plano de saúde coletivo para individual ou familiar, o preço do novo produto oferecido deve ser condizente com o de mercado, "[...] uma vez que o consumidor não tem direito ao mesmo modelo de custeio do plano coletivo cancelado". 7. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.” (07200024820188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 03/03/2020) - g.n. Portanto, é ilícita a quebra no contrato de plano de saúde sem que tenha sido disponibilizada à beneficiária migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, especialmente no presente caso, em que há necessidade de continuidade de tratamento de saúde, em razão de moléstia grave. Destaca-se, outrossim, que a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida de quem se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Pelas circunstâncias do caso concreto, o pedido de efeito suspensivo ativo merece ser acolhido, a fim de determinar que a parte ré forneça à autora a cobertura de plano de saúde, ao menos até que o julgamento da apelação interposta seja finalizado, devendo, contudo, ser observada a devida contraprestação pecuniária. Ante o exposto, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao apelo (no 0744950-78.2023.8.07.0001) para suspender os efeitos da sentença, determinando que o plano de saúde da apelante seja restabelecido para fins de continuidade do tratamento de moléstia grave ou que seja ofertado plano com as mesmas condições do cancelado, até que se ultime o julgamento de mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para juntada de cópia desta Decisão aos autos da apelação de no 0744950-78.2023.8.07.0001. Brasília - DF, 17 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator